Tribunal: STF
Processo: RE 91266
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
Chamamento ao processo. Execução. Nota promissória. Aval. - O chamamento ao processo, de que trata o art. 77, III, do CPC, não se aplica ao co-obrigado em título cambial, dado o caráter de autonomia e independência das obrigações cambiais. 
- Recurso extraordinário não conhecido.